Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-46.2021.8.11.0100
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001236-46.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZENILDO DOS SANTOS (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), FABIANO DE ASSIS SOUZA - CPF: 008.543.181-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA - CPF: 035.854.241-39 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS FALCAO - CPF: 940.739.619-34 (TERCEIRO INTERESSADO), R. K. (VÍTIMA), SUZANA MAUTSO RIKBAKTATSA - CPF: 015.217.921-60 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS – ENUNCIADO N. 14A DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito

(Enunciado n. 14A do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Zenildo dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação penal n. 1001236-46.2021.8.11.0100, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, c/c o art. 61, alíneas “f” e “h”, ambos do Código Penal (fato 1), e no artigo 129, § 13o, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 (fato 2), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 1 ano, 8 meses e 14 dias de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima, nos moldes do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (Id. 133305307).

A defesa, em sede de contrarrazões, requer o des
p
rovimento

do apelo (Id. 133305312).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 138906698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Zenildo dos Santos
pela prática dos crimes de lesão corporal, perpetrados contra sua convivente Suzana Mautso Rikbaktatsa e seu enteado Roalison Kayabi.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) FATO 1

No dia 11 de novembro de 2021, por volta das 08h00, no Bairro Cohab Por do Sol, em Brasnorte (MT), ZENILDO DOS SANTOS ofendeu a integridade corporal ou a saúde de seu enteado Roalison Kayabi (criança com 5 anos de idade), com quem convive.

Apurou-se que, na referida data, prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação, ZENILDO DOS SANTOS chutou um galão contra a criança Roalison Kayabi, atingindo a mão esquerda deste.

A vítima Roalison Kayabi sofreu lesões corporais de natureza leve (lesão na face dorsal da mão esquerda).

FATO 2

Na sequência, ZENILDO DOS SANTOS agrediu sua convivente Suzana Mautso Rikbaktatsa com golpes de cabo de vassoura (violência doméstica ou familiar).

A vítima Suzana Mautso Rikbak sofreu lesões corporais de natureza leve (lesões na cabeça, na parte frontal e na região occiptal). (...)”
– Id. 87507995, p. 2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, c/c o art. 61, alíneas “f” e “h”, ambos do Código Penal (fato 1), e no artigo 129, § 13o, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 (fato 2), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano, 8 meses e 14 dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto – Id. 133305302.

Irresignada,

o Ministério Público interpôs o presente recurso a fim de que seja fixada a
indenização a título de danos morais
, com esteio no tema repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial não merece prosperar.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, tampouco há insurgência quanto à reprimenda aplicada.

Insta consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema em comento, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.643.051-MS, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.2.2018, sedimentou o entendimento, em síntese,
in verbis
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, Informativo 621).

Este egrégio Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento da seguinte forma:
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(Enunciado n. 14a do TJMT).

Com efeito, a fixação de valor mínimo de indenização na sentença condenatória a título de dano moral para a vítima de violência doméstica é legítima, pois, demonstrada a ação ilícita contra a mulher, os danos psíquicos dela derivados além de inevitáveis são evidentes, além de que independe de indicação de um valor certo pelo requerente, de modo que o
quantum
é estipulado pelo magistrado de acordo com seu livre arbítrio.

Conquanto seja plenamente válida a determinação pelo julgador sentenciante de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, tanto material quanto moral, e ainda que não seja necessária instrução probatória específica, é imprescindível a existência de
pedido expresso
nos autos.

Saliente-se que o pedido para a fixação de danos materiais e/ou morais pode ser formulado pelo
parquet
ou pelo próprio (a) ofendido (a), ou seu representante legal, no entanto, inexiste pedido expresso no presente feito por qualquer das partes.

Oportuno transcrever os argumentos bem delineados pelo douto procurador de justiça:

“(...) Dentre as diversas inovações legislativas trazidas para o Código de Processo Penal, com a reforma de 2008, destaca-se a inclusão do inciso IV do art. 387 do CPP que, de acordo com a jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, contempla a viabilidade de indenização à vítima para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução do seu pedido na denúncia ou queixa.

É dispensável, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, a instrução específica acerca do valor a ser indenizado à vítima, uma vez que “[...] não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.”2
(STJ, Resp n. 1643051/MS).
O que se exige, na hipótese, é o pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória, o que não foi realizado no presente caso.

Apesar de todas as inovações trazidas ao Código de Processo Penal e do dano moral, nos casos de violência doméstica, ser considerado in re ipsa, ou seja, ser um dano presumido, exige-se o pedido expresso do Ministério Público ou da ofendida para que seja fixado o montante indenizatório. (...)”
– Id. 138906698, p. 4.

In casu
, embora o apelante tenha mencionado em suas razões recursais que
“o pedido foi talhado na inicial”
, não é o que se observa da peça acusatória (Id. 133305222), e tampouco foi efetuado o pedido em comento em sede de alegações finais orais, oportunidade em que o
parquet
apenas reiterou
“o pedido de condenação elaborado na denúncia”
.

Desse modo, verifica-se que o magistrado singular deixou de determinar na sentença os danos morais ora requeridos ante a ausência de pedido expresso nos autos, requisito mínimo para a fixação pelo Juízo, veja-se:

“(...) 8. DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DOS DANOS (art. 387, inciso IV, CPP) Com relação à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, filio-me às correntes doutrinária e jurisprudencial de que só pode ser estabelecido tal valor se houver pedido expresso da vítima, tiver sido dada oportunidade ao acusado para discutir sobredito pedido e elementos concretos e suficientes nos autos para permitir a fixação de tal montante, o que não ocorreu in casu.

Assim, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos. (...)”
– Id. 133305302, p. 14.

Sendo assim, não vejo como acolher a pretensão ministerial, razão pela qual mantenho a sentença nos moldes em que fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022